Tribunal: TJDFT
Processo: 0715383-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715383-10.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ALINE GOMES DINIZ MIRANDA RECORRIDO: JOSÉ MACHEMUSSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO EM JUÍZO. ESTIPULAÇÃO DE VIGÊNCIA DO NOVO CONTRATO DE LOCAÇÃO POR CINCO ANOS. FATOR DETERMINANTE À TOMADA DE DECISÃO PELO COCONTRATANTE/LOCATÁRIO. CIRCUNSTÂNCIA ENSEJADORA DA VÁLIDA EXPECTATIVA DE PERMANÊNCIA NO IMÓVEL PELO MENCIONADO PRAZO. RETOMADA POSTULADA PELO COCONTRATANTE/LOCADOR. ESTIPULAÇÃO VALIDAMENTE PREVISTA NO AJUSTE ORIGINAL, MAS FORTE E RAZOAVELMENTE AFASTADA COMO PROBABILIDADE DE INCIDÊNCIA NO PRAZO DE CINCO ANOS EXPRESSAMENTE ACORDADO NO AJUSTE EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PERMANÊNCIA ASSEGURADA AO LOCATÁRIO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE. 1. Ajustado novo contrato de locação de imóvel por meio de acordo extrajudicial devidamente homologado em juízo e em que estabelecido prazo de vigência de 5 (cinco) anos, sem estipulação de cláusula rescisória disciplinadora da possibilidade de retomada antecipada do imóvel, manifesto que o negócio assim firmado cria no espírito do cocontratante/locatário válida expectativa de permanência no imóvel pelo tempo ali fixado. 2. Hipótese em que, por necessária observância do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 CC) no exame da relação jurídica estabelecida a partir do acordo judicialmente homologado, é de se ter em conta estarem ali reunidas, pelo conjunto de suas disposições, especialmente pelo prazo de vigência fixado, elementos determinantes à tomada de decisão pelo locatário, para quem estabelecida estavam as condições necessárias à garantia de sua permanência no local por 05 (cinco) anos, conquanto não afastadas as possibilidades de desfazimento do contrato de locação, segundo expressamente estabelecido no contrato original. 3. Considerando o julgamento do mérito do agravo de instrumento, há que se reconhecer prejudicado o agravo interno manejado contra decisão da Relatoria que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente afirma violação ao artigo 54-A da Lei 8.245/1991, ao argumento de que a denúncia antecipada, constante do contrato, autoriza ao locador que previamente tenha adquirido o imóvel, requerer o encerramento do contrato e a consequente restituição do bem, desde que cumprida a multa financeira estabelecida. Afirma que a pretensão de rescisão contratual encontra respaldo no contrato de locação (ID 16666227), o qual estipula também o lapso temporal de vigência e o valor do aluguel. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono WILLER TOMAZ DE SOUZA, OAB/DF 32.023, e da sociedade de advogados WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 1.772 (ID 24838602). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 54-A da Lei 8.245/1991, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Pois bem, não há, no acordo homologado, cláusula rescisória. Não há ali previsão de retomada antecipada do imóvel (Id 51235703 dos autos de referência). Já o contrato de locação originariamente firmado (Id 51236435 dos autos de referência) traz cláusula expressa, no item XII, indicativa das situações em que o ajuste poderia ser rescindido. Uma delas engloba a possibilidade de qualquer dos contratantes requerer a resolução antecipada, desde que pague o solicitante do desfazimento do negócio, a título de compensação, multa em valor relativo a três meses de aluguel (Id 51236435). Fácil concluir, por elementar exame dos documentos acima mencionados, que a locadora, ora agravante, postula a rescisão do contrato não com base no acordo firmado em juízo, mas com fundamento em cláusula ajustada no primeiro ajuste; ajuste esse não revogado, mas alterado e complementado em pontos específicos que constituíram objeto de posterior acordo entre as partes. Assim, conquanto não tenham sido afastadas as possibilidades de desfazimento do contrato de locação, segundo expressamente relacionado na Cláusula XII (Id 51236435), é certo que o acordo judicialmente homologado reuniu, pelo conjunto de suas disposições, potencialidade para criar no espírito do locatário válida expectativa de que ali poderia permanecer por 05 (cinco) anos (...). Desta feita, entendo que a locadora age de forma contraditória, pois fez o locatário acreditar que o prazo seria de 05 anos e agora pretende retomar o imóvel. Assim, assiste razão ao locatário em exigir que o prazo da locação observe o prazo de 5 anos estipulado no acordo” (ID 22509003). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos do STJ, aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c”, do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1736900/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico WILLER TOMAZ DE SOUZA, OAB/DF 32.023 (ID 24838602). Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação à sociedade de advogados WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 1.772, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027